Tribunal: TJMT
Processo: 1029499-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029499-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MICHAEL ROBB OLIVEIRA - CPF: 034.006.441-29 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VICTOR HUGO SOUZA NUNES - CPF: 702.681.871-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANNE ALVES SIQUEIRA - CPF: 042.589.031-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CINGIRAM O DELITO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta a ele imputada, o que se extrai tanto do
modus operandi
com que perpetrado o delito quanto da circunstância de que o paciente se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando incorreu em nova prática criminosa, não sendo de menor importância o fato de se encontrar, até o presente momento, foragido do distrito da culpa, não tendo sido ainda cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029499-29.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MICHAEL ROBB OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1009511-10.2023.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime supramencionado, tendo a d. autoridade policial representado por sua
prisão preventiva
, vindo o d. juízo
a quo
, após manifestação favorável do
parquet
, a acolher as razões da d. autoridade policial e
decretar a custódia cautelar do paciente
, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão provisória ao paciente, especialmente pela ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis

na hipótese, ensejo em que também argumenta que o paciente “
permanece solto até o momento sem qualquer notícia de envolvimento em novos delitos
”.

Em especial, defende a impetrante que o decreto constritivo se apoiou exclusivamente em
suposto risco de reiteração delitiva
, extraído tão somente a partir da condição de
reincidente
do paciente; fundamento que reputa inapto a fundamentar, por si só, a necessidade da segregação cautelar.

Adicionalmente, sustenta também a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, à exceção da fiança, tratando-se a segregação cautelar de medida
excepcional
; ao que acrescenta o
princípio da homogeneidade das cautelares
para finalizar aduzindo que, na hipótese de condenação, não será aplicada ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, circunstância a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
contramandado de prisão
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos, à exceção da fiança, por se tratar de hipossuficiente financeiramente.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 194543699 ao ID 194550654.

Indeferida
a medida liminar (ID 194686690), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 195544680.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 199616659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
01/11/2023
,

o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
MICHAEL ROBB OLIVEIRA,

Victor Hugo Souza Nunes
e
Wkaristton Barbosa Lauriano
,
dando-os como incursos nas sanções do
art. 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do Código Penal
(Ação Penal n. 1010301-91.2023.8.11.0004).

Colhe-se da denúncia que, em
17/09/2023
, por volta das dez horas da noite, nas dependências da residência situada na Rua Presidente Médici, n. 431, no Bairro Pindaíba, no Município de Barra do Garças/MT, o paciente
MICHAEL
e os codenunciados
Victor Hugo
e
Wkaristton
, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas,
subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Rayane Alves Siqueira
.

Dentre os bens subtraídos, encontram-se 02 (dois) aparelhos de televisão; 01 (um) videogame
stick
, com dois controles; 01 (um) relógio
smartwatch
; 01 (um)
notebook
; 03 (três) frascos de perfume feminino; 01 (um frasco) de perfume masculino; e a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais em moeda corrente, os quais foram avaliados em
R$ 5.369,00
(cinco mil e trezentos e sessenta e nove reais); além de diversos bens que não foram avaliados, como diversos carregadores de eletrônicos; 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) anel de prata.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, na data,
Victor

e
Wkaristton
, previamente ajustados com
MICHAEL
, se dirigiram-se até a residência da vítima, vindo a escalar o muro que guarnece o imóvel e arrombar a porta dos fundos para adentrar a residência, onde reviraram tudo e separaram os objetos de seu interesse.

Em seguida,
MICHAEL
, consoante previamente ajustado, na condução de um veículo Fiat
Uno
, dirigiu-se até a residência, estacionou o veículo e possibilitou que
Victor

e
Wkaristton
passassem a carregar os objetos para o interior do automóvel, vindo os três, posteriormente, a empreender fuga, tomando rumo ignorado.

Alguns dias depois, a vítima retornou de viagem, encontrou a porta dos fundos de sua residência arrombada e deu falta dos objetos subtraídos, pelo que acionou a Polícia.

Após investigações, que incluíram diversas diligências e a análise das imagens captadas por câmeras de segurança presentes nas proximidades da residência da vítima, os dois executores do crime —
Victor

e
Wkaristton
— foram identificados.

Além disso, na própria data de execução do delito, na cidade vizinha de Aragarças/GO, o veículo utilizado pelos increpados, que inclusive se encontravam nele no momento, foi abordado, vindo a ser constatada a presença de alterações no
chassi
do automóvel, pelo que se determinou a prisão em flagrante dos três.

Em buscas, policiais civis de Barra do Garças/MT se dirigiram até a Delegacia da cidade vizinha, onde encontraram, no interior do veículo, peças de roupas semelhantes às utilizadas por
Wkaristton
no momento do furto. Quando se dirigiram até a Cadeia Pública, todavia, os increpados já haviam sido detidos, oportunidade em que se constatou, no entanto, que, no momento de sua prisão,
Victor

trajava a mesma roupa do momento da subtração.

Decretada a prisão preventiva de
Victor

e
Wkaristton
, cujos mandados foram cumpridos em
17/10/2023
,
Victor

confessou o crime, delatando seus comparsas e dando detalhes da empreitada, o que possibilitou a identificação e localização de
MICHAEL
.

Quando do
recebimento
da denúncia, em
07/11/2023
, atendendo a pleito formulado pelo i. órgão ministerial e pela d. autoridade policial, o d. juízo
a quo

decretou a prisão preventiva de MICHAEL
; não tendo sido, todavia, o correspondente mandado cumprido até a presente data.

Nesse contexto, a i.
Defensoria Pública sustenta, consoante relatado, a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio nas teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
; a par disso, aduz o argumento de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, considerando se tratar de “
cárcere prematuro e desproporcional à própria tutela penal a ser aplicada em caso de condenação, pois esta não implicará em imposição de pena em regime inicial fechado
”.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
furto qualificado
], é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Relatório de Investigação n. 2023.13.79432 (ID 194543699 - Págs. 21- 26); e o laudo de exame pericial referente ao
locus delicti
(ID 194543699 - Págs. 51-60); além do teor dos depoimentos amealhados na fase investigativa, mormente no tocante ao corréu
Victor
, que
confessou
a prática delitiva e forneceu
detalhes
acerca da empreitada criminosa (ID 194543699 - Págs. 92-94).

Demais disso, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] As investigações preliminares indicam a
dinâmica delitiva
perpetrada pelo suspeito e seus comparsas, ora também réu, consistindo na
prática de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo, concurso de agentes e escalada.

[...]
Os relatórios de investigações preliminares dão conta do modus operandi perpetrado pelo investigado, bem como da identificação do veículo por ele utilizado quando do cometimento do delito em tela.

[...] Com relação ao indício suficiente de autoria,
convém ressaltar que as imagens de sistema de segurança juntadas aos autos revelam a vinculação do representado aos crimes em apuração
.

Demais disso,
há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante da reiteração delitiva, consubstanciada nos diversos inquéritos policiais e ações criminais em andamento
.

Soma-se à comprovação de sua periculosidade
a condição de reincidente do representado, tendo respondido ao PEP Ativo n. 2000100-28.2020.811.0004
.

Logo, perceptível que a liberdade do representado implica
risco à ordem pública
.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12),
a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

[...] Por fim,
pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal
”.

(Decisão de ID 194543699 - Págs. 172-174). — Destaquei.

Com efeito, a análise dos autos revela que, mediante prévio ajuste,
Victor
,
Wkaristton
e
MICHAEL
concorreram para o delito de furto qualificado pelo
concurso de pessoas
e pela
escalada
, vindo a subtrair da vítima
Rayanne Alves Siqueira
bens avaliados em
mais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), os quais foram, consoante a confissão de
Victor
, vendidos em Barra do Garças/MT, antes que os increpados fossem presos em flagrante delito, por infração diversa, na cidade vizinha de Aragarças, no Estado de Goiás.

Nesse contexto, deve-se consignar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, a consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado] revela que
MICHAEL
atualmente cumpre pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia de reclusão, oriunda de
condenação criminal
pela prática dos crimes de
lesão corporal, incêndio e ameaça
(Ação Penal n. 2000100-28.2020.8.11.0004);
tendo perpetrado o delito
sub judice
, inclusive, enquanto se encontrava cumprimento pena no regime
semi
aberto
.

Nesse cenário, deve ser observada a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual
a reiteração delitiva extraída do cumprimento de pena em processo criminal autoriza a prisão preventiva
(HC n. 578.756/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020).

Nessa mesma linha, assim dispõe o
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Como se não bastasse, extrai-se dos autos que, até a presente data, não houve o
cumprimento
do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente; circunstância a atrair também a incidência do
Enunciado n. 26
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Dessa forma, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela gravidade concreta da conduta perpetrada e pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MICHAEL ROBB OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024